Tribunal: TJDFT
Processo: 0753299-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Medidas protetivas de urgência. Filho. Direito de visita. Flexibilização. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
Habeas corpus com que se pretende a revogação ou flexibilização de medidas protetivas que proibiram o paciente de ter contato físico com o filho menor - proibição de aproximação a menos de 300 metros e a suspensão do direito de visitas.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há risco concreto à integridade física e psicológica da criança que justifique proibir o paciente (pai) de ter contato com ela, ou se possível flexibilizar as medidas protetivas para garantir o direito de visitas ao pai.
III. Razões de decidir
3. Se há indícios de que o paciente cometeu o crime de maus tratos contra o filho menor, convém manter as medidas protetivas de afastamento e suspensão de visitas, que, contudo, devem ser flexibilizadas para permitir que o paciente visite o filho em dias e por tempo definidos, sob supervisão da mãe da criança ou de pessoa por ela indicada, a fim de garantir o direito de visitas e preservar os laços afetivos da criança com o pai. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida, em parte.